Tribunal: TJBA
Processo: 8027721-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027721-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: HANNAH ALVES BRAZAO e outros

Advogado(s): HANNAH ALVES BRAZAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA, VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE APENADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR NÃO ABSOLUTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado à pena de 10 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, inicialmente custodiado no Conjunto Penal de Itabuna/BA em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no Estado do Espírito Santo. O Juízo da Execução Penal da Comarca de Itabuna/BA, diante da superlotação da unidade prisional, declinou da competência para processamento da execução e determinou o recambiamento do apenado ao Estado de origem da condenação. A impetração alegou constrangimento ilegal em razão da efetivação da transferência antes do julgamento do agravo em execução, afronta ao art. 103 da Lei de Execução Penal e prejuízo ao processo ressocializador, postulando a suspensão do recambiamento e a permanência do paciente no Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a efetivação do recambiamento antes do julgamento do agravo em execução configura ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se o apenado possui direito subjetivo de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao núcleo familiar; (iii) determinar se o declínio de competência e o retorno da execução ao Estado da condenação violam normas da execução penal e precedentes dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo em execução não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984, de modo que sua interposição não impede a imediata eficácia da decisão executória impugnada.

O processamento do recurso ocorreu regularmente, com recebimento do agravo, apresentação de contrarrazões ministeriais, juízo de retratação e remessa ao Tribunal, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A execução penal não sofreu paralisação, tendo sido reconhecidos períodos de remição por estudo e leitura, o que afasta alegação de prejuízo ao processo ressocializador e ao exercício da ampla defesa.

O art. 103 da Lei de Execução Penal estabelece diretriz de manutenção do preso próximo ao meio familiar, sem conferir direito subjetivo absoluto ao local de cumprimento da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite restrição à permanência ou transferência do preso por razões de gestão penitenciária, indisponibilidade de vagas, segurança institucional e interesse público, desde que haja fundamentação idônea.

A decisão impugnada fundamenta-se em quadro estrutural de superlotação do Conjunto Penal de Itabuna/BA, sendo legítima a adoção de medidas destinadas ao gerenciamento racional das vagas prisionais.

O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema prisional brasileiro, no julgamento da ADPF 347, não impede medidas administrativas e jurisdicionais voltadas à mitigação da superlotação e à preservação das condições mínimas de custódia.

O recambiamento não configura transferência discricionária de execução consolidada, pois a custódia na Bahia decorreu do cumprimento de ordem judicial expedida pelo Estado do Espírito Santo, permanecendo a competência executória vinculada ao juízo natural da condenação, conforme art. 65 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O agravo em execução não possui efeito suspensivo automático e não impede o cumprimento imediato da decisão executória.

O direito do apenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo ao núcleo familiar possui caráter relativo e pode ser limitado por razões de gestão penitenciária devidamente fundamentadas.

O recambiamento do condenado ao Estado da condenação para restabelecimento da competência executória originária não configura constrangimento ilegal quando motivado por superlotação e observado o devido processamento da execução penal.

O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema prisional não afasta medidas legítimas de racionalização da ocupação carcerária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A. Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 65, 86, 103 e 197. CF/1988, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 598.008/DF, Rel. Min., Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022. STJ, AgRg no HC nº 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023. STF, ADPF nº 347.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS N.º

8027721-62.2026.8.05.0000
, de Itabuna/Ba, tendo como impetrante
HANNAH ALVES BRAZÃO, OAB/BA 80.255
,
e como paciente

GIDECLEBER LIMA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DENEGA
R
a ordem.